Tribunal: TJSP
Processo: 2231298-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de acréscimos desacolhida ante o manifesto caráter infringente – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.